Tribunal: STF
Processo: Rcl 52992
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Vibra Energia S/A, antiga Petrobras Distribuidora S.A, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000185-69.2019.5.06.0005), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 3-11): 



    Na exordial dos autos tombados sob o n. 0000185-69.2019.5.06.0005, discute-se o pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias supostamente não adimplidas por esta reclamada, além do adicional de periculosidade para a atividade assessor comercial desempenhada em postos de combustíveis/contato habitual com agente periculoso.



    Em sede de contestação a presente peticionante demonstrou a improcedência total de todos os pleitos, destacando-se o descabimento do seu pagamento tendo em vista que (i) o reclamante não desenvolvia labor em atividades ou operações perigosas, na forma do regulamento do antigo Ministério do Trabalho e Emprego; (ii) iterativa jurisprudência afastando o pagamento de adicional de periculosidade a assessor comercial; (iii) bem como, que o reclamante não faria jus ao recebimento do adicional, tendo em vista que tal parcela já se compreende no cálculo do Complemento da RMNR, parcela esta, recebida pelo reclamante.



    (...)



     Em face da referida decisão a VIBRA interpôs recurso ordinário, mas a decisão foi mantida em todos os seus termos (acórdão Id. ef23281) mesmo após o prequestionamento em embargos de declaração (acórdão Id. 392Cccc).



    A VIBRA, então, interpôs recurso de revista e, posteriormente, agravo de instrumento em face do acórdão regional, com remessa dos autos para o TST. Em julgamento no Tribunal Superior do Trabalho, negou-se provimento ao agravo de instrumento, sob o entendimento de que “a ausência de quaisquer pressupostos recursais extrínsecos (quando insuscetíveis de saneamento, como nos casos de intempestividade, ausência de fundamentação, inadequação e não cabimento do recurso) ou intrínsecos (que não admitem saneamento) contamina o requisito da transcendência, inviabilizando o julgamento de mérito pretendido a este TST.”.



    Em face da referida decisão a VIBRA interpôs agravo interno, igualmente negado seguimento.



    Os autos foram remetido a origem e a execução foi iniciada. Esta reclamada foi citada para pagar ou garantir a demanda no importe de R$279.954,87.



    Nesse momento a empresa apresentou requerimento de sobrestamento dos autos, em razão da discussão sobre a RMNR, até o pronunciamento do STF acerca da uniformização da matéria ora discutida.



    O pleito foi indeferido e a reclamada novamente citada para pagar ou garantir o processo. Interposto embargos à execução, o pedido de sobrestamento foi novamente apresentado, entretanto o recurso foi improvido.



    (...)



    O acolhimento do presente requerimento se faz fundamental, tendo em vista que o resultado das ações acima destacadas impactarão diretamente eventual liquidação/execução do presente feito, ou seja, a matéria de julgamento relativo aos cálculos do presente feito que depende de decisão proferida em outras causas, sendo aplicado ao caso analogicamente o disposto no art. 313 do CPC, inclusive em decorrência da decisão que impacta a presente demanda decorrente de julgamento em Incidente de Recurso Repetitivo.



    Ademais, em relação ao pagamento das diferenças de RMNR, se faz necessário destacar que na presente demanda, o autor pleiteou a condenação da Petrobrás Distribuidora ao pagamento do adicional de periculosidade e respectivos reflexos.



    Observe, Excelentíssimos Ministros, que a pretensão do obreiro (adicional de periculosidade), consta como parcela integrante da base de cálculo do Complemento da Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR, conforme previsão disposta no Acordo Coletivo do Trabalho – ACT aplicável às partes e que instituiu a RMNR desde o ano de 2007, que foi posteriormente replicada nas demais normas coletivas.



    Assim consta na respetiva cláusula:



    CLÁUSULA QUINTA - REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME – RMNR



    A Companhia praticará para todos os empregados a Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR, levando em conta o conceito de remuneração regional, a partir do agrupamento de cidades onde a BR atua, considerando, ainda, o conceito de microrregião geográfica utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.



    A RMNR consiste no estabelecimento de um valor mínimo, por nível, regime e região, de forma a equalizar os valores a serem percebidos pelos empregados. 



    Os valores relativos à já mencionada RMNR estão definidos em tabelas da Companhia. Será pago sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre o valor da “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e o Salário Básico (SB) acrescido do Adicional de Periculosidade, sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.



    O mesmo procedimento, definido no parágrafo antecedente, aplica-se aos empregados que laboram em regime e/ou condições especiais de trabalho em relação às vantagens devidas em decorrência destes. A Companhia acorda que os valores da RMNR poderão ser revistos a cada ano ou período inferior, com a participação das Entidades Sindicais, a fim de atender aos interesses técnicos e de gestão.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada proferida no processo nº 0000185- 69.2019.5.06.0005 e, por consequência DETERMINAR O SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA TUTELA CONCEDIDA POR ESTE COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL NA MC PET 7.755 (doc. 1, fl. 14). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi autuada nesta CORTE em 22/4/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, os autos do processo encontram-se conclusos para decisão de admissibilidade de recurso (21/4/2022).



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria. 



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 13/8/2019, nos seguintes termos: 



    Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada . 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem. 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. Observo que a controvérsia dos autos gira em torno de pretensão, do ora interessado da decisão impugnada, de obter dentre outras verbas trabalhistas, o pagamento de adicional de periculosidade, cuja parcela integra a base de cálculo da RMNR, conforme consignado na cláusula quinta do ACT pctuada entre as partes: Será pago sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre o valor da “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e o Salário Básico (SB) acrescido do Adicional de Periculosidade, sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR. Logo, posterior decisão proferida no processo paradigma poderá impactar diretamente nos valores a serem liquidados/executados na demanda.



    Dessa forma, o tema está diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755 MC, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR.



    Posteriormente ao decidido no parâmetro de controle indicado, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada indeferiu o pedido da parte autora, pelo qual se pretendia o sobrestamento do processo, conforme a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755. Eis os fundamentos da decisão impugnada (doc. 4): 



    1. Do Sobrestamento do Feito 



    O embargante reitera o pedido de sobrestamento da ação até o julgamento dos Recursos Extraordinários interpostos nos IRR’s nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118- 26.2011.5.11.0012 pelo STF, em que se discute a base de cálculo do Complemento da RMNR. 



    Pois bem.



    Já foi assentado, nos autos, que a matéria não integra o objeto litigioso, com rejeição expressa do pleito de sobrestamento. É o que se observa do Acordão de ID 392cccc, proferido em sede de Embargos de Declaração em Recurso Ordinário:



    "Ocorre que com relação ao primeiro ponto dos embargos, que versa sobre o pedido de sobrestamento, não lhe assiste razão, na medida em que nem a verba RMNR, tampouco as parcelas que integram a base de cálculo, a exemplo do adicional de periculosidade, foram discutidas nos presentes autos. O cerne da questão devolvida à apreciação deste Juízo foi tão somente acerca do adicional de periculosidade pleiteado pelo autor e que restou deferido pelo Julgador a quo, mantido por esta instância revisional."



    Trata-se, portanto, de reiteração de matéria já decidida expressamente e de irresignação, sem fundamento e sem vinculação com o objeto da demanda. 



    Embargos Rejeitados no aspecto. 



     



    Com efeito, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 0000185-69.2019.5.06.0005, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria. 



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 33.812 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do processo 0000185-69.2019.5.06.0005, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente